Tribunal: TJBA
Processo: 8075479-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075479-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCINEY ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão de dados dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

2. A autora alega ilegitimidade da cobrança realizada pela ré, sustentando inexistir prova da contratação dos serviços e da dívida questionada, bem como que a negativação indevida enseja dano moral in re ipsa.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada comprovou a legitimidade da contratação dos serviços de cartão de crédito e do débito inscrito; e (ii) saber se a negativação gera direito à indenização por danos morais na presença de anotações preexistentes.

III. Razões de decidir

4.

A apelada logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços através de documentos pessoais da apelante utilizados no processo de abertura da conta digital, fotografias capturadas em tempo real durante o processo de adesão, histórico de transações realizadas em estabelecimentos próximos à residência da apelante e registros de pagamentos de faturas.

5. A convergência entre os dados pessoais, a localização das transações e o histórico de pagamentos confirma a autenticidade da relação contratual, não havendo nos autos prova de extravio de documentos ou furto/roubo.

6. Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexistente legítima inscrição.

7. A apelada agiu no exercício regular de direito ao promover a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, em face do inadimplemento contratual devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075479-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCINEY ALVES DOS SANTOS e como apelada AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08